Tribunal: STF
Processo: HC 93900
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos
   assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas.
   Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem
   violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não
   demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra
   seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art.
   122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito
   impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional
   não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja
   caso de reiteração ou reincidência.